Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-51.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Dolo. Tipicidade.

1 - As declarações da vítima, de que o réu lhe telefonou diversas vezes e enviou-lhe mensagem de áudio, mesmo ciente das medidas protetivas contra ele impostas, corroboradas pela confissão do réu, são provas suficientes para manter a condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, evidenciando o dolo na conduta.

3 - Eventual consentimento da vítima com o contato do réu não afasta a tipicidade do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

3 - Apelação não provida.